Tribunal: CARF
Processo: 10380.904066/2013-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.904066/2013-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.363 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de fevereiro de 2020
Recorrente
MARCOSA S A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010
COMPROVAÇÃO
DA
LIQUIDEZ
E
CERTEZA
DO
CRÉDITO.
NECESSIDADE PARA GARANTIA DO DIREITO CREDITÓRIO
Cabe ao recorrente produzir o conjunto probatório de suas alegações nos autos,
pois o procedimento de apuração do direito creditório não prescinde
comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de tributo pago a
maior.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator. O julgamento deste
processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do
processo 10380.904062/2013-41, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Breno do Carmo Moreira Vieira e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente)

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
Acórdão no 1302-004.359, de 13 de fevereiro de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão proferido por Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília, que, por unanimidade de
votos, não reconheceu o direito creditório do Contribuinte.
Decorre a lide de Declaração de Compensação – DCOMP, transmitida
eletronicamente com base em suposto crédito, decorrente de pagamento indevido ou a maior
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.904066/2013-20
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.363 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.904066/2013-20

(estimativa mensal), colacionada aos autos conjuntamente ao respectivo DARF outrora
apresentado. Ocorre que, em sequência, o Despacho Decisório decidiu pela não-homologação da
DCOMP, tendo em vista a constatação de inexistência de crédito.
Por conseguinte, em sua Manifestação de Inconformidade, o Contribuinte junta
documentos os quais, segundo sua perspectiva, comprovariam a existência de saldo de crédito
disponível, e que teria apresentado sua DCTF retificadora, corrigindo o erro de preenchimento ao
qual incorrera.
Ato seguinte, o Acórdão da DRJ não reconheceu o direito creditório pleiteado,
ante a ausência de comprovação de liquidez e certeza (art. 170 do CTN), por ausência de lastro
em documentação contábil-fiscal. Entendeu a Autoridade a quo que, para se comprovar a
existência de crédito decorrente de pagamento a maior, comparativamente com o valor do débito
devido a menor, é imprescindível que seja demonstrado na escrituração contábil-fiscal, baseada
em documentos hábeis e idôneos, a diminuição do valor do débito correspondente a cada período
de apuração.
Por fim, em Recurso Voluntário, o Contribuinte reitera as alegações formuladas
em sua exordial, destacando a suficiência das provas apresentadas. Entende que seu direito resta
cabalmente demonstrado na instrução do PAF, devendo o Julgador atentar-se à verdade material.
Nesse cenário, não poderia um equívoco formal na apresentação da DCTF e da DIPJ implicar o
indeferimento de seu direito creditório.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator
Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 1302-004.359, de 13 de fevereiro de 2020, paradigma desta
decisão.
O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade
extrínsecos e intrínsecos. Demais disto, observo a plena competência
deste Colegiado, na forma do Regimento Interno do CARF. Portanto,
opino por seu conhecimento.
Mérito
De imediato, aponto que não merece razão o pleito recursal. Conforme
bem ressaltado no Acórdão de piso, não há supedâneo probatório apto a
corroborar a liquidez e certeza do direito creditório.
Para que se tenha a compensação torna-se necessário que o contribuinte
comprove que o seu crédito (montante a restituir) é líquido e certo.
Cuida-se de conditio sine qua non, isto é, sem a qual não pode ocorrer a
compensação. O ônus probatório do direito alegado pelo Contribuinte
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.363 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.904066/2013-20

contra a Administração Tributária é especialmente dele, devendo
comprovar a liquidez e certeza de seu direito creditório. No entanto, o
Recorrente não adimpliu tal mister documental. Nessa trilha, ressalto
que apenas foram juntadas cópias dos balancetes de 2012 (fls. 61 a 76),
os quais, por si só, são insuficientes para demonstrar a edificação do
crédito pleiteado. Portanto, deveria o Contribuinte ter apresentado
coletânea probatória apta a confirmar seu pleito ou a rechaçar os aspectos
abordados na decisão de piso; contudo, não o fez.
Quanto ao mais, esta Turma Ordinária tem firmado jurisprudência
unânime pela inviabilidade de se examinar pedidos de retificação em
etapa recursal, quando ausentes provas suficientes para tanto. Assim, a
alegação de erro material deve ser acompanhada de elementos que
indiquem sua correção, sob pena de inviabilizar por completo sua
essência retificatória:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/03/2009
COMPENSAÇÃO. PER/DCOMP. PEDIDO DE CANCELAMENTO OU
RETIFICAÇÃO. COMPETÊNCIA.
A competência para o exame de pedidos de retificação ou cancelamento de
declarações apresentadas é da autoridade administrativa da Receita Federal do
Brasil que jurisdiciona o sujeito passivo, não cabendo sua apresentação
diretamente no processo, para discussão e análise pelas instâncias julgadoras, no
âmbito do processo administrativo fiscal, sem a prévia e oportuna apreciação da
autoridade competente, antes da instauração do litígio.

PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
SOLICITAÇÃO
DE
DILIGÊNCIAS. NÃO APRESENTAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA
PELA PARTE QUE ALEGA. ÔNUS PROBATÓRIO. REJEIÇÃO.
A solicitação de realização de diligências não exime a apresentação, pela parte
que alega o direito, dos elementos necessários à sua demonstração. As
diligências podem ser deferidas pela autoridade julgadora, quando esta
vislumbrar situações não esclarecidas no conjunto das provas trazidas ao autos e
que demandem novos esclarecimentos por parte do sujeito passivo ou da
autoridade fiscal competente.

COMPENSAÇÃO.
PER/DCOMP.
ALEGAÇÃO
DE
ERRO
NO
PREENCHIMENTO DA DIPJ E DCTF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO ERRO DE FATO. INDEFERIMENTO.
Constatado no despacho decisório que os valores informados no DARF de
recolhimento foram integralmente utilizados na quitação de débitos do
contribuinte (informados na DCTF), não restando saldo disponível para a
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP, e sendo alegado erro de
fato no preenchimento da declaração, incumbe ao sujeito passivo retificar sua
DCTF e DIPJ e trazer aos autos os elementos demonstrativos de que os valores
informados nesta últimas é que são os corretos e não os das declarações originais
apresentadas. À míngua da apresentação de tais elementos, há que se manter o
indeferimento do pedido de compensação.
(Acórdão paradigma 1302-003.751, sessão de 17/07/2019, Rel. Luiz Tadeu
Matosinho Machado)

Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.363 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.904066/2013-20

Nesse mesmo sentido é possível identificar outras decisões unânimes do
CARF, que gozam de semelhante entendimento àquele veiculado alhures:
a.
Acórdão 1402-003.112, sessão de 11/04/2018, Rel. Cons. Caio
Cesar Nader Quintella
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. RETIFICAÇÃO DA
DCTF APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. NECESSIDADE DE PROVA
INEQUÍVOCA. ERRO ALEGADO NÃO COMPROVADO. DENEGAÇÃO
DO CRÉDITO PRETENDIDO.
Não se reconhece o crédito pretendido, referente a pagamento indevido ou a
maior, fundamentado exclusivamente em DCTF retificadora apresentada após o
despacho decisório, quando o contribuinte deixa de apresentar elementos de
prova materiais, capazes de, cabalmente, comprovar erro supostamente cometido
no preenchimento da declaração original.

b.
Acórdão 1301-001.018, sessão de 18/07/19, Rel. Cons. Carlos
Augusto Daniel Neto
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO
PLEITEADO. PAGAMENTO INDEVIDO OU MAIOR DE IMPOSTO. ERRO
DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DCTF. COMPROVAÇÃO.
É necessário que o contribuinte comprove o erro de fato em que se funda a
retificação da DCTF, para que ela tenha efeitos sobre a análise de Per/Dcomp
cujo despacho decisório seja anterior à retificação da declaração.

c.
Acórdão 1301-004.033, sessão de 13/08/19, Rel. Cons. Giovana
Pereira de Paiva Leite
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
PERDCOMP. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO APÓS O DESPACHO
DECISÓRIO. ERRO DE PREENCHIMENTO DO ANO-CALENDÁRIO.
POSSIBILIDADE.
Erro de preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro
saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer
uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo
administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por
parte do Estado, ao auferir receita não prevista em lei.
Reconhece-se a possibilidade de corrigir o ano-calendário informado, mas sem
homologar a compensação, por ausência de certeza e liquidez do crédito
informado.
PERDCOMP. RETIFICAÇÃO DA DIPJ APÓS O DESPACHO DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE.
Reconhece-se a possibilidade de retificação da DIPJ após a emissão do despacho
decisório, no sentido de comprovar a existência de direito creditório, desde que
comprovados também os valores retificados.
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.363 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.904066/2013-20

Nesse espeque, repiso que não há indicação consubstanciada em
elementos documentais para confrontar DIPJ, DCTF, LALUR, códigos
de recolhimento, informativo quanto ao método, a fim de comprovar o
crédito, inclusive para também se compreender eventuais cálculos de
valores originalmente declarados e dos valores eventualmente retificados.
Aliás, é também de palmar providência que o Contribuinte indique seu
direito de forma precisa e objetiva, de modo a apontar com absoluta
acurácia o direito vindicado.
Portanto, assiste razão o Acórdão a quo, o qual analisou com louvável
detalhamento o pleito do Recorrente, concluindo pela impossibilidade de
se promover a compensação. Eis que, na hipótese de ter ocorrido erro no
valor do débito confessado na DCTF, esta circunstância deveria ter sido
documentalmente provada pela interessada por ocasião da apresentação
da exordial defensiva. Portanto, uma vez não comprovada nos autos a
existência de direito creditório líquido e certo do Contribuinte contra a
Fazenda Pública, não há o que se reformar tanto no Despacho Decisório
quanto na Decisão da DRJ.
Por todo o exposto, a despeito da recalcitrância do Recorrente, não
identifico qualquer mácula ao presente PAF; quanto ao mais, reitero que
a DRJ procedeu com percuciente avaliação do numerário exposto aos
moldes apresentados pelo Contribuinte, de modo que este se furtou de
juntar elementos aptos a corroborar sua tese.
Assim sendo, entendo por não atendido o ônus probatório legal, de forma
que não há de se reconhecer a homologação pretendida.
Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.363 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.904066/2013-20

Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital